Tribunal: TJBA
Processo: 8000004-62.2022.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000004-62.2022.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ASLAN VILAS BOAS BRITO

Advogado(s)
:
NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA EM ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. TEMA 899 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, manteve sentença de primeiro grau que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Aslan Vilas Boas Brito, reconhecendo a prescrição da pretensão executória estatal e extinguindo a execução fiscal com resolução do mérito.

II. Questão em discussão

Discute-se a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, considerando o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 899 da Repercussão Geral.

III. Razões de decidir

A tese firmada pelo STF no RE 636.886/AL (Tema 899) reconhece a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário quando fundada em decisão de Tribunal de Contas.

A decisão monocrática aplicou corretamente a tese vinculante, identificando que o título executivo foi constituído em 2007, enquanto a inscrição em dívida ativa ocorreu apenas em 2017, configurando a prescrição quinquenal prevista na Lei de Execução Fiscal.

A imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5º, da CF, interpretada à luz do Tema 897 do STF, é restrita a atos dolosos de improbidade administrativa reconhecidos judicialmente, o que não é o caso dos autos.

A tentativa do ente fazendário de sustentar tese contrária a precedente vinculante, sem apresentar elementos distintivos relevantes, não prospera.

A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, fixados em 10% sobre o valor da causa, encontra amparo no art. 85, § 11, do CPC.

Aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da reiteração de tese já rejeitada com base em precedente vinculante, condicionando eventual novo recurso ao depósito prévio, ressalvadas as exceções legais.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, conforme fixado pelo STF no Tema 899. 2. O prazo prescricional para ajuizamento da execução fiscal é de cinco anos, contados do trânsito em julgado administrativo da decisão condenatória do Tribunal de Contas. 3. A imprescritibilidade do art. 37, § 5º, da CF aplica-se apenas a atos dolosos de improbidade administrativa reconhecidos judicialmente."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF, art. 37, § 5º; CPC, arts. 85, § 11, e 1.021, § 4º; Lei nº 6.830/1980; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 636.886/AL (Tema 899 da Repercussão Geral); STF, RE 852.475 (Tema 897); Súmula 17 do TCE/BA (referida e afastada).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação de n.º
8000004-62.2022.8.05.0082
, em que figuram como Agravante e Agravados, respectivamente,

ESTADO DA BAHIA
e
ASLAN VILAS BOAS BRITO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível em
NEGAR PROVIMENTO
ao Regimental, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA